Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO E AMORTIZAÇÃO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DA REMUNERAÇÃO.
1. A revogação da gratuidade de justiça depende de prova suficiente, não produzida no caso, de que o beneficiário reúne condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família.
2. Os descontos efetuados em conta corrente com a anuência do correntista, para amortizar parcelas do empréstimo que contraiu, não estão sujeitos ao percentual (30%) estabelecido para a consignação em folha de pagamento.